Tribunal: TJMT
Processo: 1030311-71.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1030311-71.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Honorários Advocatícios]

Relator:
Des(a).MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[FERNANDO PASCHOAL LOPES - CPF: 004.014.929-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EDVAL LUIZ MAZZARI JUNIOR - CPF: 048.036.009-02 (ADVOGADO), MARIANA DE AMORIM - CPF: 029.404.631-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DE AMORIM - CPF: 027.331.481-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO VIVALDE REIS JUNIOR - CPF: 351.503.357-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), VALMIR GONCALVES DE AMORIM - CPF: 018.650.748-88 (TERCEIRO INTERESSADO), DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 01.840.707/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIO
ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM
PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – OBSERVÂNCIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO ARTIGO 85, §§ 3.º E 5.º, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4.º, DO CPC – INCIDÊNCIA –DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Nos termos da jurisprudência do STJ, acolhida a exceção de
pré
-executividade para excluir sócio do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, o proveito econômico é o valor da dívida executada, proporcional ao número de executados.

2.Reconhecida a pretensão e retificada a CDA, o exequente faz jus à redução dos honorários pela metade, nos termos do artigo 90, § 4.º, do CPC.

3.Agravo parcialmente provido, decisão reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
interposto por
ANTÔNIO VIVALDE REIS JÚNIOR,
contra decisão não modificada pelos embargos de declaração proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 1012289-61.2020.8.11.0002, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, acolheu as exceções de
pré
-executividade opostas pelos sócios, excluindo-os do polo passivo, e, condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade.

A parte agravante alega que a decisão, ora recorrida, foi omissa quanto à prescrição direta.

Quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios, aduz que“(...)a r. decisão agravada padece ilegal, data
vênia
, quando do arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, seja porque não respeitou a ordem legal de preferência das bases de cálculo (art. 85, §§ 2º e 4º, CPC), nem os critérios e parâmetros objetivos legalmente estabelecidos (art. 85, §§ 3º e 5º, CPC), seja porque
inobservou
precedente vinculante do C. STJ (tema repetitivos/STJ 1.076)”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

”a) reconhecer e declarar a consumação da prescrição direta dos créditos tributários, pois transcorridos, pelo menos, 5
anos, 9 meses e 7 dias entre a decisão definitiva (13/08/2014) da querela administrativa relativa à Notificação de Lançamento nº 195800/333/68/2010 (cf. notificação de trânsito em julgado nº 927088/1432/68/2014 e outros pronunciamentos administrativos do próprio Agravado) e a distribuição da execução fiscal (20/05/2020), com a consequente extinção dos créditos tributários, bem como da própria execução fiscal (
arts
. 151, inciso III, 156, inciso V, 174, CTN c/c art. 487, inciso II, CPC);

a.1) na hipótese
do
Agravado insurgir-se contra as provas e declarações por ele próprias emitidas, condená-lo às multas de ato atentatório à dignidade da justiça e à litigância de má-fé (
arts
. 72, inciso IV, § 1º, 77, § 2º, 80, incisos II e VI, 81, CPC); isso porque o trânsito em julgado administrativo e a prescrição restaram cabalmente demonstradas por provas pré-constituídas – documentos públicos –, produzidos pelo próprio Agravado, dotadas de fé pública e por ele não impugnadas (
arts
. 341, caput, 374, caput, incisos II e III, 405, caput, 411, inciso III, 412, caput, 429, inciso I, 430, CPC).

b) arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido (valor atualizado do débito exequendo), nos termos do art. 85, § 2º do CPC, respeitados os parâmetros prescritos no art. 85, § 3º do CPC, preferencialmente nos seus percentuais máximos, calculados de forma escalonada conforme estabelece o art. 85, § 5º do CPC, uma vez que o cancelamento administrativo da dívida ativa foi enfrentado e superado nos recursos paradigmas do
tema repetitivo/STJ nº 1.076 e, além do que, in
casu
, a CDA foi retificada – não cancelada – para modificação dos sujeitos passivos (
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6ºA e 8º, 927, inciso III do CPC c/c teses vinculantes do tema repetitivo/STJ 1.076);

b.1) subsidiariamente, caso mantida a apreciação equitativa, arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais em pelo menos 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido – valor atualizado dos créditos exequendos – (art. 85, § 8º-A, CPC) ou, ao menos, sobre o valor atualizado da causa (
arts
. 6º, 7º e 8º, CPC c/c art. 5º, caput, CF – isonomia –)”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (ID. 205061178).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDVAL MAZZAR1, OAB/PR 51389-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

De acordo com o processo de origem n.º 1012289-61.2020.8.11.0002, constante do
Pje
de 1ª instância, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
20.05.2020,

a ação de execução fiscal em desfavor da empresa DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA e dos corresponsáveis: VALMIR GONÇALVES DE AMORIM, JULIANA DE AMORIM, MARIANA DE AMORIM, ANTÔNIO VIVALDE REIS JÚNIOR
,
com o objetivo de receber o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º: 2020216688, no montante total de R$ 112.690.879,05 (cento e doze milhões e seiscentos e noventa mil e oitocentos e setenta e nove reais e cinco centavos).

Em sequência, os executados apresentaram exceção de
pré
-executividade, sendo: a empresa DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA (ID. 79317870), MARIANA DE AMORIM (ID. 79886616 e 79993256), VALMIR GONÇALVES DE AMORIM (ID. 79219258), ANTÔNIO VIVALDE REIS JÚNIOR (ID. 86956434).

Intimada, a Fazenda Estadual reconheceu tão somente a ilegitimidade passiva dos sócios da empresa executada e juntou nova CDA. Assim, sustentou a não ocorrência de prescrição ou decadência, a inadequação da via eleita, a ausência de confisco, a validade da CDA, bem como que o ônus da juntada do procedimento administrativo era dos responsáveis (ID. 105641074).

Em
28.08.2023,
o juízo
a quo
acolheu parcialmente a exceções apenas para excluir do polo passivo os sócios, VALMIR GONÇALVES DE AMORIM, JULIANA DE AMORIM, MARIANA DE AMORIM, ANTÔNIO VIVALDE REIS JÚNIOR, nos seguintes termos (ID. 118847333):

“Vistos.

Tratam-se
de exceções de
pré-
executividades manjadas por VALMIR GONCALVES DE AMORIM (ID 79219258) que sustenta sua ilegitimidade passiva, DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS (ID 79317870) que sustenta a ilegitimidade
passiva de seus sócios, a ilegalidade da cobrança do crédito exequendo, MARIANA DE AMORIM (ID79886616 e 79993256), sustentando sua ilegitimidade passiva, ANTÔNIO VIVALDE REIS JÚNIOR (ID 86956434), sustentando sua ilegitimidade passiva.

Intimada a Fazenda Estadual reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios da empresa executada, e impugnou as exceções sustentando a inocorrência de decadência dos créditos tributários, inadequação da via eleita por demandar dilação probatória, inexistência de confisco na multa aplicada e higidez da CDA exequenda.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Quanto a ilegitimidade dos sócios da empresa executada VALMIR GONCALVES DE AMORIM, MARIANA DE AMORIM, ANTÔNIO VIVALDE REIS JÚNIOR e JULIANA DE AMORIM, compulsando os autos verifica-se que de fato não há justificativa aparente para a inclusão do sócio como corresponsável. Embora em casos tais, eventualmente, seja necessária uma maior dilação probatória; temos que no presente caso a própria exequente manifestou pela exclusão do excipiente, juntando nova CDA.

Dessa forma o feito prosseguirá em relação à empresa devedora.

Ademais, como é cediço, a exceção de
pré
-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou
inexistente, conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do CPC.

Assim, a exceção de
pré
-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, ou seja, não é necessária a dilação probatória. Poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que possa ser conhecida de ofício pelo Juízo da execução.

Em arremate, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 393: “A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Ademais, no caso dos autos, em que se pese os argumentos do excipiente, mas verifico que não foi juntado ao feito o processo administrativo e tendo em vista a complexidade dos fatos vislumbro a necessidade de dilação probatória, de modo que inviável a análise da questão em sede exceção de executividade que demanda prova pré-constituída.

O ônus de tal juntada é da parte excipiente, haja vista a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, a qual somente pode ser ilidida por prova em contrário a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, nos termos do art. 204 do CTN.

Sobre a questão o seguinte julgado é elucidativo:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. Nos termos do art. 41, "caput", da Lei 6.830/80 - cuja especialidade prevalece frente ao art. 396, do CPC - é ônus do contribuinte juntar aos autos cópia do
procedimento administrativo que deu origem à dívida executada. (TRF-4 - AG: 50072692620184040000 5007269-26.2018.4.04.0000, Relator: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 28/11/2018, PRIMEIRA TURMA)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DE FISCALIZAÇÃO PRATICADOS PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA – ÔNUS DA PROVA PELO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - SENTENÇA MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO. 1. Os atos administrativos emitidos pela autoridade fazendária gozam de presunção de legitimidade e veracidade e, por ser relativa, podem ser ilididas por prova inequívoca, a cargo do contribuinte. 2. Se a parte Autora não desincumbiu do ônus que lhe cabia, deve prevalecer o lançamento tributário com a consequente manutenção da sentença. 3. Sentença mantida, recurso desprovido. (N.U 1001445-78.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022,
Publicado
no DJE 25/10/2022)

Assim, a questão está a demandar dilação probatória, o que afasta o cabimento de exceção de
pré
-executividade, consoante dispõe o verbete nº 393 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Sob outro prisma, é certo que em outras decisões este magistrado vinha fixando os honorários advocatícios com fundamento no §3º do art. 85 do CPC.

Não obstante, após estudo aprofundado da matéria, atualmente, penso de forma diversa, assim, fundamento a alteração do convencimento anterior.

O Tema 1.076/STJ estabeleceu:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

De início, registra-se que o Tema 1.076/STJ não levou em consideração o art. 26 da LEF que dispõe:

Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Em concreto tem-se que a CDA foi cancelada de forma administrativa pelo credor/parte
excepta
, ao excluir a excipiente, juntada nova CDA direcionada apenas contra a pessoa jurídica sujeito passivo da obrigação tributária.

Com efeito, tal fato, por si só (cancelamento da CDA) induz a extinção da execução fiscal em relação ao sócio “corresponsável”, razão
porque
descabe a fixação de honorários na forma do §3º do art. 85 do CPC, afirmando-se, com isso, a necessidade de observância aos princípio da proporcionalidade e razoabilidade, com efeito concreto do princípio da menor onerosidade ao Estado.

Em recente precedente o c. STJ orienta:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO. 1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ. 2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei. 3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba
honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015. Precedente: REsp 1.795.760/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019,
DJe
03/12/2019. 4. A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção. 5. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 1/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da
causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ. 2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, referido comando normativo. 3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015. 4. Precedente: REsp 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
03/12/2019. 5. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.398.106/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/4/2020,
DJe
de 6/5/2020.)

Não obstante, em observância ao princípio da causalidade, ao advogado cabe a fixação de honorários de forma equitativa, em respeito, inclusive, à Súmula 153 do
c.STJ
:

A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos de sucumbência.

DIANTE DO EXPOSTO, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de
pré
-executividade, com a finalidade de reconhecer a ILEGITIMIDADE PASSIVA de VALMIR GONCALVES DE AMORIM, MARIANA DE AMORIM,
ANTÔNIO VIVALDE REIS JÚNIOR e JULIANA DE AMORIM, assim determino ao Sr. Gestor Judicial que retifique o polo passivo.

Em juízo de equidade, e considerando o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado, tempo, lugar, natureza e importância da causa, fixo os honorários advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) sendo 3⁄4 (três quartos) que corres ponte a R$ 15.000,00, devido aos advogados das partes VALMIR GONCALVES DE AMORIM, JULIANA DE AMORIM e MARIANA DE AMORIM e 1⁄4 (um quarto) que corres ponte a R$ 5.000,00devido ao advogado da parte ANTONIO VIVALDE REIS
JUNIOR .

Por oportuno,
intimo
a exequente para promover o andamento processual, requerendo o que entender de direito no prazo de 15 dias.

Consigno que, a fim de evitar tumulto processual, eventual cumprimento de sentença deve ser distribuído em ação autônoma distribuída por dependência a estes autos.

Int.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito” (Grifo do autor)

Contra essa decisão, JULIANA DE AMORIM, MARIANA DE AMORIM, VALMIR GONÇALVES DE AMORIM (ID. 127686201) e ANTÔNIO VIVALDE REIS JÚNIOR (ID. 128066515) opuseram embargos de declaração, que foram rejeitados (ID. 135060431), motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De antemão, verifica-se que o recorrente carece de legitimidade para suscitar a ocorrência de prescrição no feito executivo, porquanto ausente utilidade do provimento recursal para a parte, cuja ilegitimidade passiva já foi reconhecida.

Logo, passa-se a análise apenas da discussão da verba honorária, motivo pelo qual
acolho parcialmente
a preliminar arguida pelo ente público, em contrarrazões, quanto à ilegitimidade da parte.

De acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
”

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Outrossim, não há que se falar em aplicação do disposto no § 8.º, do art. 85, do CPC, uma vez que tal dispositivo deve ser utilizado nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o que não se verifica no caso em apreço.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, que, após apreciar o
Resp
n.º 1.850.512/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o
Tema n.º 1.076
:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Dessa forma, em se tratando de exceção de
pré
-executividade acolhida para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente em relação a ele.

Isso porque, os artigos 124 e 125, do Código Tributário Nacional, dispõem acerca da responsabilidade solidária dos executados pela dívida executada, ou seja, cada pessoa incluída no polo passivo da execução fiscal responde pelo todo da dívida executada, como cito:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I -
as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II -
as
pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

I -
o
pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;

[...]”.

Com efeito, no caso de exclusão do sócio da pessoa jurídica (devedora principal) do polo passivo da execução fiscal é possível constatar a existência de proveito econômico, motivo pelo qual, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais que o estabelecem, conforme previstos nos §§ 2.º e 3.º, do art. 85, do CPC.

No entanto, insta consignar que, de acordo com artigo 283, do Código de Processo Civil, se os sócios excluídos viessem a pagar toda a dívida, eles teriam direito de regresso proporcional em relação aos demais executados, transcrevo:

“Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos
co-devedores
a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os
co-devedores
”.

Deste modo,
pode-se concluir que o proveito econômico obtido pelo excipiente corresponde ao valor da dívida dividido pelo número de executados.

A propósito, nessa linha já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO.
HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.
I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de
pré
-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de
sucumbência .
Precedentes:
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 31/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
4/12/2018,
DJe
de 11/12/2018 e
AgInt
no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.
IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados.
(
AREsp
n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022,
DJe
de 9/12/
2022)(
grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PREVALÊNCIA.
ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Na origem, foi acolhida a exceção de
pré
-executividade oposta pela parte ora agravada, por ilegitimidade passiva. 2. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.076),
confirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no sentido de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC/2015. 3. Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito.
4. No caso dos autos, considerando o acolhimento da exceção de
pré
-executividade e o entendimento jurisprudencial apontado, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
[...]”. (
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 31/8/
2022)(
grifo nosso)

E, também, a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL AO NÚMERO DE
EXECUTADOS – OBSERVANCIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do STJ, acolhida a exceção de
pré
-executividade para excluir sócio do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, considera-se proveito econômico o valor da dívida executada, proporcional ao
numero
de executados.
Decisão mantida. Agravo interno desprovido. (N.U 1014622-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023,
Publicado
no DJE 27/04/2023)” (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA CDA – SÚMULA N.º 392 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À PARTE EXECUTADA - FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – § 8º DO ART. 85 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO TEMA N.º 1.076/STJ – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS DOS §§ 2º E 3º ART. 85 DO CPC
– POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE, COM BASE NO ART. 90, § 4°, DO CPC.

1.O entendimento consolidado do STJ, por sua súmula n.º 392, é pela possibilidade de substituição da CDA que aparelha a execução antes da sentença que julga os embargos à execução/exceção de
pré
-executividade, nas hipóteses de erro material ou formal nela contido, vedada a modificação do sujeito passivo.

2. O Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2º e 3°) estabelece que o percentual da verba honorária deve ser aplicado sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou do atualizado da causa. No presente caso, em que o valor da condenação deve corresponder ao valor do crédito atualizado apresentado na CDA, não sendo ele elevado, nem irrisório, o arbitramento da verba honorária não pode ocorrer por equidade (art. 85, § 8º, do CPC).

3. Nos termos do art. 90, §4º do CPC, o reconhecimento, pelo
excepto
, ao pedido formulado pela parte excipiente, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, permite a redução do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade.

5. Recurso parcialmente provido, tão somente para reduzir, pela metade, o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.

(N.U 1013023-70.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e
Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 10/04/
2023)(
grifo nosso)

Ademais, é certo que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Em vista disso,

por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, conclui-se que os honorários advocatícios
devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

Destarte, considerando o valor atribuído à execução fiscal (R$ 112.690.879,05 – cento e doze milhões e seiscentos e noventa mil e oitocentos e setenta e nove reais e cinco centavos), a presença da pessoa jurídica (devedora principal) e de 04 (quatro) sócios (VALMIR, JULIANA, MARIANA e ÂNTÔNIO), o proveito econômico obtido pelo executado perfaz o montante, aproximado, de R$ 22.538.175,81 (vinte e dois milhões e quinhentos e trinta e oito mil e cento e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos).

In
casu
, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido pelo excipiente, ora agravante, em 10% (dez por cento) na primeira faixa até 200 (duzentos)
salários mínimos
, em 8% (oito por cento) na segunda faixa entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários mínimos, e, em 5% (cinco por cento) na terceira faixa entre 2.000 (dois mil) e 20.000 (vinte mil) salários mínimos.

Ademais, observa-se que houve o reconhecimento por parte da Fazenda Pública da ilegitimidade dos sócios (ID. 105641074), com a juntada
em sequência da CDA atualizada (ID. 105641076), corroborando com o deferimento do pedido de exclusão das partes pelo juízo
a quo
, veja-se:

“Quanto a ilegitimidade dos sócios da empresa executada VALMIR GONCALVES DE AMORIM, MARIANA DE AMORIM, ANTÔNIO VIVALDE REIS JÚNIOR e JULIANA DE AMORIM, compulsando os autos verifica-se que de fato não há justificativa aparente para a inclusão do sócio como corresponsável.
Embora em casos tais, eventualmente, seja necessária uma maior dilação probatória; temos que no presente caso
a própria exequente manifestou pela exclusão do excipiente, juntando nova CDA.”
(grifou-se)

Por conseguinte, o exequente faz jus à redução dos honorários pela metade, nos termos do artigo 90, §4.º, do Código de Processo Civil, o qual preceitua que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu
reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida
, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Isso porque o ente público reconheceu a inscrição indevida do nome do sócio coobrigado e, por consequência, procedeu com a retificação da CDA.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para:

a)
fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, em 10% (dez por cento) na primeira faixa até 200 (duzentos)
salários mínimos
, em 8% (oito por cento) na segunda faixa entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários mínimos, e, em 5% (cinco por cento) na terceira faixa entre 2.000 (dois mil) e 20.000 (vinte mil) salários mínimos.

b)
estabelecer que seja considerado o proveito econômico o valor total da dívida, proporcional ao número de executados, com a redução pela metade, nos termos do artigo 90, §4.º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL - CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EM 23 DE JULHO DE 2024:

JULGAMENTO SUSPENSO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

SESSÃO DE 13 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL - CONVOCADO):

No bem-lançado voto, a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, proveu, em parte, o recurso para:

i
)fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, em 10% (dez por cento) na primeira faixa até 200 (duzentos)
salários-mínimos
, em 8% (oito por cento) na segunda faixa entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil)
salários mínimos
, e, em 5% (cinco por cento) na terceira faixa entre 2.000 (dois mil) e 20.000 (vinte mil) salários mínimos; e

ii
) estabelecer que seja considerado o proveito econômico o valor total da dívida, proporcional ao número de executados, com a redução pela metade, nos termos do artigo 90, §4.º, do Código de Processo Civil.

Passo, então, a lançar voto nesta ocasião.

De início, anoto que,
Antônio
Vivalde
Reis Júnior
, ora agravante,

foi excluído do polo passivo da demanda em razão do acolhimento da
preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida na exceção de
pré
-executividade.

Logo,
não há interesse recursal do agravante em relação à prescrição arguida no presente recurso
, pelo que acompanho a Relatora e não conheço do recurso neste ponto suscitado.

Prossigo.

Não se desconhece que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento ocorrido em sede de embargos de divergência (
EREsp
1880560/RN) na data de 24 de abril de 2024, reconheceu a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando excluído o sócio da execução fiscal em razão de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida em exceção de
pré
-executividade.

[...]
Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, por não ser possível se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. [...]. (Informativo nº 812, de 21 de maio de 2024, do Superior Tribunal de Justiça). [sem negrito no original].

De fato,

proferi voto de forma diversa no agravo de instrumento nº 1030708-33.2023.8.11.0000 para fixar os honorários advocatícios pelo critério do proveito econômico.

Dessa forma, ressalvo, expressamente, o meu ponto de vista acerca da possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios por equidade, quando excluído o sócio da execução fiscal(
EREsp
1880560/RN),
porém
, para observar o posicionamento deste Tribunal, de forma a não violar o dever de uniformização da jurisprudência, mantê-la estável, íntegra e coerente, conforme dispõe o artigo 926, do Código de Processo Civil,
acompanho a eminente Desembargadora Relatora
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024